Tribunal: TCU
Processo: 019.228/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou monitoramento de deliberações decorrentes de um conjunto de fiscalizações versando sobre o tema segurança energética.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de Monitoramento, ora em fase de Pedido de Reexame interposto pela Aneel contra as determinações que lhe foram dirigidas por este Tribunal de Contas de União (TCU) nos termos dos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 1631/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443, de 16/07/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame em tela, para no mérito dar-lhe provimento parcial, de modo a: 9.1.1. alterar os subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 1631/2018-TCU-Plenário , que passam a vigorar com a seguinte redação: "9.3.1. no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do presente Acórdão, informe a este Tribunal se a Resolução Normativa-Aneel 843, de 2/4/2019, logrou sanar a incompatibilidade detectada nestes autos entre a carga prevista e a carga total do sistema, as quais apresentaram, entre 2014 a 2016, diferença de 2.000 Megawatts (MW) Médios, com impactos significativos no Custo Marginal de Operação, o que, mesmo após mudança nos procedimentos de rede recentes, se repetiu em maio/2017, quando houve divergência de 400 MW médio entre a carga projetada e a carga total do sistema, ressalvando-se que está resguardada a possibilidade de desvios normais de projeção decorrentes da própria natureza estocástica dos cálculos envolvidos, desde que passíveis de explicação posterior; 9.3.2. no prazo de 90 (noventa) dias, em observância ao art. 3o da Lei 12.527, de 18/11/2011, combinado com o art. 4o, inciso XXXIII, do Anexo I do Decreto 2.335, de 6/10/1997: 9.3.2.1. adote as medidas necessárias para que as publicações dos dados relativos à operação fora da ordem de mérito contemplem, em formato compatível com planilhas eletrônicas, não somente os custos dos despachos por segurança energética e os correspondentes montantes de energia em MW médio, por submercado, despachados fora da ordem do mérito, mas também as respectivas justificativas e custos variáveis unitários (CVU); 9.3.2.2. publique ou faça publicar dados de geração, comercialização e operação de energia elétrica, em formato compatível com planilhas eletrônicas, incluindo os dados anteriores a 2013, agregados de sorte a possibilitar acompanhamento sistêmico do setor, incluindo, no mínimo, as séries históricas de i) geração mensal em MW médio por usina despachada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), por subsistema; ii) geração mensal em MW médio por usina não despachada pelo ONS, por subsistema; iii) garantia física em MW médio com sazonalização mensal por usina (despachadas e não despachadas), por subsistema; iv) insuficiências de lastro de energia, por subsistema; v) Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) mensal, por subsistema; vi) consumo mensal do Ambiente de Contratação Livre (ACL), por subsistema; vii) consumo mensal do Ambiente de Contratação Regulada (ACR), por subsistema; viii) número e volume de energia em contratos do ACL (mensal, semestral, anual, 4 anos ou mais); e ix) transações mensais de energia em MW médio, por classe, entre vendedores e compradores;" 9.1.2. recomendar à Aneel, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno-TCU, que, em deferência ao art. 3o da Lei 12.527/2011, combinado com o art. 4o, inciso XXXIII, do Anexo I do Decreto 2.335/1997, disponibilize em arquivo único, em formato compatível com planilhas eletrônicas, os dados históricos relacionados no subitem 9.3.2.2 do Acórdão 1631/2018-TCU-Plenário com a redação dada pelo presente decisum ; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e à Procuradoria da União no Estado do Espírito Santo, esta última registrada no sistema informatizado de gestão de processos do TCU como parte interessada neste processo; 9.3. restituir os autos à SeinfraElétrica para fins de cumprimento ao subitem 9.13 do Acórdão 1631/2018-TCU-Plenário .